Tribunal: TJES
Processo: 5006445-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006445-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVIVAR - NOVIDADES EM CABELOS LTDA e outros (3)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5006445-76.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória
Recorrente: Avivar – Novidades em Cabelos Ltda., Antonio Sergio dos Anjos, Maria das Graças de Sá e Rozilene Aparecida de Sá
Recorrido: Município de Vitória

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL REVOGADA. ATO NULO. INTERRUPÇÃO INEXISTENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS AO FADEPES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, mantendo a exigibilidade do crédito tributário. Os agravantes alegam a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inexistência de citação válida ou constrição patrimonial no quinquênio legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) saber se houve a prescrição intercorrente na execução fiscal;
(ii) verificar a validade da citação por edital realizada em 2019, posteriormente revogada;
(iii) definir a existência de ato interruptivo válido do prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fiscal foi suspensa em 19/08/2016 por ausência de localização dos executados, iniciando o prazo prescricional em 19/08/2017, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566 do STJ.
4. A citação por edital de 2019, inicialmente considerada como marco interruptivo, foi expressamente revogada pelo juízo, com declaração de inexistência de todos os atos subsequentes, o que impede sua eficácia jurídica.
5. Não havendo outro ato interruptivo válido até 20/08/2022, o prazo prescricional exauriu-se antes da nova citação realizada apenas em 20/04/2023.
6. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução fiscal, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de honorários em favor do FADEPES, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação judicial de citação por edital torna o ato inexistente para fins de interrupção da prescrição.

Operada a prescrição intercorrente por ausência de citação válida ou constrição patrimonial dentro do quinquênio previsto no art. 40 da LEF, impõe-se a extinção da execução fiscal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEF, art. 40, §§1º e 4º; CPC, art. 85, §3º; CC, art. 202; STJ, Tema 566.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015 (Tema 566);
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 14.10.2009;
STJ, Súmula 414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5006445-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
AVIVAR – NOVIDADES EM CABELOS LTDA e OUTROS

APELADOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio da qual pretende,
Avivar - Novidades em Cabelos Ltda, Antonio Sergio dos Anjos, Maria das Gracas de Sa e Rozilene Aparecida de Sa
(Id. 13383222), ver reformada a decisão (Id. 67206852) que, em sede de ação de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, mantendo a cobrança do crédito tributário.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o prazo prescricional de cinco anos teria se exaurido sem a ocorrência de citação válida ou constrição patrimonial efetiva; (ii) a existência de erro material na decisão recorrida, pois o magistrado de primeiro grau considerou como marco interruptivo da prescrição uma citação por edital realizada em 26/07/2019; (iii) ocorre que referida citação foi expressamente revogada pelo próprio juízo em decisão proferida no evento 123, a qual declarou a inexistência de todos os atos processuais subsequentes; (iv) por conseguinte, o marco interruptivo utilizado é nulo, tendo a única citação válida posterior ocorrido apenas em 20/04/2023, data posterior ao implemento do prazo prescricional (20/08/2022); (v) por fim, aduzem a nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento de todos os meios de localização dos executados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 64944918, citado em Id. 67206852).

Observa-se que os agravantes fazem jus à gratuidade de justiça, uma vez que são assistidos pela Defensoria Pública, sendo presumida a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito da irresignação.

Segundo se depreende, o Município de Vitória ajuizou execução fiscal em 2009 em face da empresa Avivar - Novidades em Cabelos Ltda e seus sócios, visando a satisfação de créditos de ISS Variável e multas. Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, o feito seguiu o rito do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

A sentença hostilizada julgou improcedente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não houve prescrição intercorrente, pois a citação editalícia ocorrida em 2019 teria interrompido o prazo prescricional antes de seu esgotamento, determinando o prosseguimento da execução em primeiro grau.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência da prescrição intercorrente e a validade do marco interruptivo utilizado pelo juízo de origem, diante da revogação expressa do ato citatório anterior.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566)
, o prazo de suspensão de um ano (art. 40, §§ 1º e 2º da LEF) inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens.

Findo este prazo, inicia-se o prazo prescricional quinquenal. Como se depreende, a interrupção da prescrição exige citação válida ou constrição patrimonial efetiva, não bastando o mero peticionamento.

No que tange à citação por edital, a Primeira Seção da Corte Superior, no
REsp 1.103.050/BA (repetitivo)
e na
Súmula 414
, firmou que esta modalidade é excepcional e pressupõe o esgotamento das tentativas de localização pessoal.

No caso, observa-se que a Fazenda Municipal teve ciência da frustração da citação em 19/08/2016. O prazo de suspensão de um ano findou em 19/08/2017, dando início ao prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria em
20/08/2022
. O magistrado de piso considerou que a citação de 26/07/2019 interrompeu tal curso.

Todavia, resta comprovado nos autos que, no evento 123, o próprio juízo
revogou
a citação editalícia anterior e declarou inexistentes todos os atos processuais posteriores.

Ademais, verifica-se que o magistrado, ao "chamar o feito à ordem", reconheceu expressamente a nulidade do ato citatório anterior. Ora, um ato judicial declarado nulo ou inexistente não pode produzir efeitos jurídicos, inclusive o de interromper a prescrição.

Tendo como ponto de partida o dispositivo do art. 40 da LEF e o Tema 566 do STJ, a interrupção só ocorre com a
citação válida
. Com a anulação do edital de 2019, o fluxo prescricional não foi estancado, vindo a nova citação por edital a ser expedida somente em
20/04/2023
(Id. 13383224), quando o prazo quinquenal já havia se exaurido integralmente em agosto de 2022.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a prescrição intercorrente operou-se ante a inexistência de ato interruptivo válido dentro do quinquênio legal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para:

Deferir a gratuidade de justiça em favor dos agravantes;

Reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente;

Declarar extinta a execução fiscal nº 0040507-20.2009.8.08.0024;

Condenar o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo), fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)